Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752455-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE DA SILVA LIMA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da busca e apreensão n.o 0705414-68.2025.8.07.0008, ajuizado pelo BANCO HONDA S.A em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão da motocicleta Honda CG 160. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 79009477 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante não atendeu à determinação judicial, conforme certidão de ID 794584106. A decisão de ID 79522465 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em resposta, a agravante colacionou aos autos (ID 79845058) documentos que buscam comprovar a sua hipossuficiência, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Não há que se falar em reconsideração da decisão de ID 79522465. Verifico que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade. Ademais, os documentos colacionados extemporariamente (ID 79845058) tampouco se mostram aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, uma vez que representam extrato bancário de um mês de uma instituição financeira, bem como ausência de restituição de imposto de renda, o que, por si só, não evidenciam a insuficiência de recursos. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 79522465 para recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora